Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM HOSPITAL MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL EQUIVALENTE. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência para que a operadora do plano de saúde fosse compelida a custear internação e parto em hospital maternidade equivalente ao que a parte autora teria realizado o “pré-natal”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se ao descredenciamento de prestador de serviço pelo plano de saúde agravado, sem prévia comunicação à parte consumidora, e sem disponibilização de prestador de serviço alternativo e equivalente (unidade hospitalar com UTI Neonatal); (ii) a medida de urgência foi concedida em decisão liminar proferida por esta Relatoria; (iii) a operadora do plano de saúde comprovou a autorização dos procedimentos após a determinação judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear internação e parto em hospital maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/90 (arts. 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/98.
5. A Lei no 9.656/98 prevê que a inclusão de prestador na rede credenciada do plano de saúde implica compromisso com os consumidores com relação à sua manutenção por período razoável, para que seus segurados possam receber tratamento de saúde de forma adequada e contínua (art. 17). A norma também autoriza a substituição do prestador de serviço (clínica ou hospital) por outro equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, ou a redução da rede credenciada, mediante comunicação aos consumidores e prévia autorização da ANS.
6. A Resolução Normativa n.o 585/2023/ANS dispõe sobre os critérios para alteração da rede assistencial hospitalar no que se refere à substituição de entidade hospitalar e redimensionamento de rede por redução, bem como estabelece a obrigatoriedade de comunicação individualizada aos beneficiários das substituições e dos redimensionamentos de rede ocorridos no seu município de residência (arts. 9o e 21).
7. No caso concreto, a operadora do plano de saúde teria descredenciado o hospital e a profissional que acompanhava a parturiente, sem indicar hospital credenciado alternativo e equivalente, uma vez que os hospitais apontados não possuiriam estrutura de maternidade adequada (ausência de UTI neonatal e estariam localizados em outra Região Administrativa do Distrito Federal).
8. Nesse contexto, a considerar as circunstâncias presentes [dúvida razoável à falta de comunicação prévia da parte consumidora a respeito do descredenciamento do hospital onde acompanhava o “pré-natal”; aparente assimetria ou não equivalência da rede alternativa; circunstâncias específicas do tratamento necessário da parte agravante e do recém-nascido], é viável a determinação para que a operadora do plano de saúde, ora agravada, mantenha o atendimento da parte agravante no hospital em que realizado o acompanhamento “pré-natal”.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 6o e 14; Lei n. 9.656/98, art. 17; Resolução no 585/2023, arts. 9° e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 608; TJDFT, acórdão 2049545, rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 9.10.2025; TJDFT, Acórdão 1209988, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 30.10.2019; TJDFT, acórdão 2079436, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 21.1.2026.